Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004809-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO ENORE TAQUES BORGES - CPF: 482.734.491-49 (AGRAVANTE), CLETO BORGES - CPF: 111.223.901-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- "[...]Não tendo havido recurso contra a decisão que arbitrou os honorários para a fase de cumprimento de sentença, há preclusão da oportunidade de rever tal valor após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. [...]" (AgInt no REsp 1230500/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017). .

2- Não tendo os Agravantes apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3- Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA CONCEIÇÃO ENORÉ TAQUES e CLETO BORGES, contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, com fulcro no art.932, IV, do CPC.

Sustentam os Agravantes, que a decisão unipessoal deve ser retratada, pois “a questão de que os honorários advocatícios devem ser fixados independentemente de pedido da parte, pois fazem parte do rol dos “pedidos implícitos”, conforme interpretação do § 1o, do art. 322, do CPC”.

Ressaltam que "a resistência do agravado ao cumprimento de sentença (somada a rejeição dos seus argumentos) só ocorreu depois da decisão que homologou os cálculos apresentados pelos agravantes, a partir daí é que se faz ensejar o direito à condenação da fazenda pública na verba honorária sucumbencia".

Por fim, requerem a retratação da decisão.

Sem apresentação de contrarrazões (id.120136457).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que negou provimento.

Inicialmente, insta salientar que os Agravantes descontentes com o resultado do julgamento, ingressaram com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável.

No entanto, o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada pela Superior Corte de Justiça de que
“
Não tendo havido recurso contra a decisão que arbitrou os honorários para a fase de cumprimento de sentença, há preclusão da oportunidade de rever tal valor após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. [...]" (AgInt no REsp 1230500/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

Ficou consignado ainda, que caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. (TJPR - 15a C.Cível - 0000112-28.2003.8.16.0103 - Lapa - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 15.08.2018, de modo, que o Causídico, não sofrerá qualquer prejuízo monetário, já que poderá ajuizar ação autônoma, a fim de resguardar seu direito, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]O recurso visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência da fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de tratar-se de matéria preclusa.

A decisão hostilizada, não merece qualquer reparo.

Isso porque o Juízo monocrático em sua bem lançada decisão, indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:

[...]Exequente e advogado constituído requereram fixação de honorários advocatícios inerentes à fase de cumprimento de sentença (petição f. 364/366).
Ao examinar a marcha processual materializada nestes autos, constata-se tratar de matéria preclusa:
Decisão (f. 238) homologou cálculos oficiais (f. 230), determinou a atualização do crédito principal, a forma de pagamento pelo rito de precatório e fixou honorários de sucumbência no importe de R$ 500,00.
No entanto, em acolhimento a embargos declaratórios, referida decisão foi retificada em 08.02.2017 (f. 257) somente para excluir honorários sucumbenciais em face da inexistência de embargos à execução.
Inconformada com o novo decisum (f. 257) a exequente interpôs Agravo de Instrumento (f. 261/270), insurgindo-se contra a forma de pagamento da desapropriação indireto e dos índices de atualização, SEM opor-se à exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso inexitoso quanto ao pleito liminar da exequente (f. 272/274) e parcialmente provido em seu mérito apenas para delimitar os índices de atualização (f. 310/315).
Posteriormente, já em março/2018, prosseguiu-se a marcha processual mediante atualização de valores pela contadoria judicial (f. 292/293). Novamente a exequente insurgiu-se (f. 294/301) contra os índices aplicados na atualização, SEM opor-se à exclusão dos honorários sucumbenciais.
Em cumprimento ao comando judicial (f. 316), a Contadoria Judicial elaborou novos cálculos oficiais (f. 317 e 319) com anuência expressa da exequente (f. 321) e impugnação do executado (f. 322/332).
Decisão (f. 362) rejeitou a impugnação do executado (f. 322/332) e determinou a formação do precatório sem qualquer registro inerente à eventual verba sucumbencial. A exequente, por intermédio de seu patrono constituído, expressamente averbou renúncia ao prazo recursal (f. 362 verso).
Referida decisão (f. 362), foi objeto de oposição recursal (Agravo de Instrumento) aforado pelo executado (f. 368/373), sem registro nestes autos de eventual julgamento.
Nestas condições, demonstrado nesta esfera a preclusão da matéria posta pela exequente (verba honorária) sem formalização de oposição a tempo e modo adequado, com base no art. 505/CPC, indefiro pedido (f. 364/366).
Para prosseguimento da marcha processual, diligencie sobre eventual julgamento na Instância Superior inerente ao Agravo de Instrumento noticiado (f. 368/373).
Por tratar-se de peças estranhas aos presentes autos, desentranhem-se às cópias (f. 333/342) e junte-se em seu destino correto.

Com efeito, em analise dos autos, verifica-se que após a elaboração cálculos oficiais, a impugnação do executado foi rejeitada, oportunidade, que o Juízo monocrático, determinou a formação do precatório sem qualquer registro inerente à eventual verba sucumbencial.

Inclusive, os Exequentes, por intermédio de seu patrono constituído, renunciaram ao prazo recursal, dessa maneira, o ato não pode mais ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo, para sua prática sem a manifestação da parte.

Assim, considerando a renuncia ao prazo recursal, resta o pedido acobertado pelo manto da preclusão.

Não se deve olvidar da posição do STJ sobre o tema:

"[...]1. Não tendo havido recurso contra a decisão que arbitrou os honorários para a fase de cumprimento de sentença, há preclusão da oportunidade de rever tal valor após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. [...]" (AgInt no REsp 1230500/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

Desse modo, decorrido o prazo recursal, bem como a manifestação expressa de anuência com a decisão de homologação de cálculo, tem-se a preclusão da possibilidade de revisão a decisão judicial, nos termos do caput do art. 505 do CPC, cujas exceções não se fazem presentes neste feito, tampouco foram alegadas:

"Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide,[...]".

Vele ressaltar, que nos termos do art. 85, § 18o do CPC, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. (TJPR - 15a C.Cível - 0000112-28.2003.8.16.0103 - Lapa - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 15.08.2018, de modo, que o Causídico, não sofrerá qualquer prejuízo monetário, já que poderá ajuizar ação autônoma, a fim de resguardar seu direito.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023